Tribunal: STJ
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645289 - DF (2024/0163288-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES - DF066186
AGRAVADO
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
REBECCA DE OLIVEIRA NUNES - DF078327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa ao art. 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada,
manifestou-se sobre os pontos alegados como omissos.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ofensa ou não à
coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54034754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e9976c7c-cc61-44d5-860e-3ee4d16ee810

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e9976c7c-cc61-44d5-860e-3ee4d16ee810

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645289 - DF (2024/0163288-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES - DF066186
AGRAVADO
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
REBECCA DE OLIVEIRA NUNES - DF078327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa ao art. 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada,
manifestou-se sobre os pontos alegados como omissos.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ofensa ou não à
coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CLAUDIA LEAL DE ARAUJO
GALVAO E MELO contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento
ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 338):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
NÃO

ART.
1.022
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO."

Documento eletrônico VDA53269722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 5faf649f-cd37-4ca5-b263-cf30b8500bb4

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 84):

"PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA
APÓS O 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
TEMA REPETITIVO N. 312/STJ. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO NÃO
ALTERADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 312
fixou a tese segundo a qual “É devida a restituição de valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do
prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e.
Tribunal é firme no sentido de que termo inicial dos juros de
mora inicia-se a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente ao
término do grupo consorciado (REsp n. 1.119.300/ RS).
3. Se a sentença exequenda foi reformada parcialmente, para
que a devolução dos valores pagos pelo consorciado fosse
feita em até 30 dias após o encerramento do grupo
consorciado, a mora só se configura a partir do término desse
prazo. Não importando em violação à coisa julgada a decisão
proferida no cumprimento de sentença acolhendo a tese do
executado para adequar o termo inicial dos juros de mora,
conforme o
/RS.
REsp n. 1.119/300
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 149-163).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
não deve prevalecer, pois afastou o conhecimento do recurso especial com fundamento
indevido na
embora a controvérsia seja estritamente processual e não
Súmula n. 7/STJ,
demande reexame de fatos ou provas.
Aduz, ainda, que o recurso especial se limita a discutir a impossibilidade de
modificação do título executivo transitado em julgado em fase de cumprimento de
sentença, bem como a violação dos arts. 505, 507 e 508 do CPC, de modo que a aplicação
do óbice sumular é equivocada.
Sustenta, outrossim, que houve efetiva violação do
do CPC, na
art. 1.022
medida em que o acórdão recorrido deixou de enfrentar questões essenciais oportunamente
suscitadas, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53269722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 5faf649f-cd37-4ca5-b263-cf30b8500bb4

Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 377-386).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia à definição do termo inicial dos juros de mora no
cumprimento de sentença e à consequente alegada violação da coisa julgada, bem como,
em preliminar, à negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das
omissões suscitadas.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa ao art. 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, manifestou-se
sobre os pontos alegados como omissos.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fl. 92):

"No tocante à alegação de coisa julgada do capítulo da
sentença referente aos juros de mora a partir da citação, é
importante esclarecer que ainda que o agravado, na origem,
não tenha feito referência expressa ao termo
dos juros
a quo
mora quando apelou para o Tribunal, a reforma parcial da
sentença a respeito de quando os valores deveriam ser
devolvidos interfere diretamente no termo inicial dos juros de
mora.
Nesse aspecto, considerando que a sentença exequenda foi
reformada parcialmente, para que a devolução dos valores
pagos pelo consorciado fosse feita em até 30 dias após o
encerramento do grupo consorciado, a mora só se configura a
partir do término desse prazo.
À vista disso, a decisão agravada não violou coisa julgada,
na medida em que está em consonância com o
entendimento
consolidado
no
julgamento
do
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1.119.300/RS,
julgado em
devendo os juros de mora de 1%
14/04/2010,
ao mês incidir após o 30o dia do encerramento do grupo.
(e-STJ Fl.92)."

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que
foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Quanto ao mérito, verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 505,
507 e 508 do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53269722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 5faf649f-cd37-4ca5-b263-cf30b8500bb4

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ofensa ou
não à coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TEOR DO TÍTULO
EXECUTIVO.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, não viola a coisa
julgada a interpretação do título judicial conferida pelo
magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados
os limites da lide.
2. No presente caso, a adoção de entendimento diverso ao
das instâncias ordinárias, a fim de se reconhecer eventual
ofensa à coisa julgada, conforme pretendido, demandaria
revisar o posicionamento do Tribunal de origem quanto à
interpretação do teor do título em execução, o que exigiria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Sendo
assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, incide
no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel
REsp n. 1.939.707/PR,
Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:38
Código de Controle do Documento: 5faf649f-cd37-4ca5-b263-cf30b8500bb4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.645.289 / DF
Número Registro: 2024/0163288-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00275019520168070001 07139879020238070000 275019520168070001 7139879020238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES - DF066186
AGRAVANTE : CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
REBECCA DE OLIVEIRA NUNES - DF078327
AGRAVADO
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
REBECCA DE OLIVEIRA NUNES - DF078327
AGRAVADO
: CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES - DF066186
Documento eletrônico VDA54006484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 05f153f3-3b76-41a7-a26a-377305e69b87

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES - DF066186
AGRAVADO
: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
SAMUEL PIRES DA SILVA RIBEIRO - DF065521
REBECCA DE OLIVEIRA NUNES - DF078327
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 05f153f3-3b76-41a7-a26a-377305e69b87